Tribunal: TJSP
Processo: 2172839-94.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da instituição bancária à reforma da r. decisão que determinou a suspensão de descontos em conta, que seriam fruto de contratação não consentida. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Tutela de urgência concedida mantida. Multa diária. Manutenção, posto ter sido arbitrada em consonância com o caso vertente. Ademais, bastará

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Pretensão da instituição bancária à reforma da r. decisão que determinou a suspensão de descontos em conta, que seriam fruto de contratação não consentida. Presença dos requisitos do artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil. Tutela de urgência concedida mantida. Multa diária. Manutenção, posto ter sido arbitrada em consonância com o caso vertente. Ademais, bastará ao banco cumprir a ordem judicial, que não haverá se falar na aplicação de qualquer penalidade. Decisão mantida. Recurso não provido.